Tribunal: TJBA
Processo: 8007351-38.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007351-38.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AMADEU JOSE PEREIRA e outros (33)

Advogado(s)
:
BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, DIANA PEREZ RIOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONFIGURAÇÃO QUANTO AOS IMPETRANTES DILMA FERREIRA BARBOSA, ELYZABETH MARIA DA SILVA HORÁCIO E TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS Nº 8008897-53.2019.8.05.0080, 8036821-51.2020.8.05.0000 E 0117655-29.2010.8.05.0001, ENSEJANDO EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO APENAS PARA ESTES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS QUANTO AOS IMPETRANTES AMADEU JOSÉ PEREIRA E MARIA DE LOURDES PEDREIRA SANTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA SEGUNDO ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007351-38.2021.8.05.0000
.1 EDCiv
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado AMADEU JOSE PEREIRA E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.